Tribunal: TJDFT
Processo: 0003764-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003764-52.2019.8.07.0003 RECORRENTE: KAREN KELLY SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA no 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contendo o suporte probatório diversas demonstrações coerentes e harmônicas, como o depoimento das testemunhas e da própria acusada, em Juízo, não deixando dúvidas de que a agente contribuiu, conscientemente, para a concretização da empreitada criminosa (furto qualificado pelo concurso de pessoas), deve ser mantida a condenação. Por isso, também incabível a desclassificação para o delito de receptação simples (art. 180, caput do CP), eis que a dinâmica dos fatos não permite concluir pela incidência dessa última figura delitiva. 2. Esta Corte entende que, embora havendo a atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a aplicação do enunciado de Súmula no 231 do STJ. 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 197 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 197 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030